Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-80.2020.8.26.0498
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Moradia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à reinclusão dos apelados em programa de habitação popular para que participem de sorteio de unidades habitacionais – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINAR do apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Ato impugnado proferido pelo interessado e não pela Caixa

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à reinclusão dos apelados em programa de habitação popular para que participem de sorteio de unidades habitacionais – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINAR do apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Ato impugnado proferido pelo interessado e não pela Caixa Econômica Federal – MÉRITO – Apelados que foram excluídos do sorteio por, supostamente, não terem rendimento mensal familiar de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) – Apelados que demonstraram o cumprimento do requisito, enquanto o apelante não logrou êxito em comprovar que, quando da inscrição, ocorrida em fevereiro de 2.019, os apelados possuíam renda mensal superior ao critério adotado em edital – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos.